Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718103-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: L. K. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELISMAR DE MATOS NEVES D E C I S Ã O ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. interpõe Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 35971091), objetivando a reforma da r. decisão que, no bojo de demanda de obrigação de fazer cumulada com requerimento de compensação por danos morais, deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, "para determinar que a parte ré [ora recorrente] autorize e custeie o tratamento cirúrgico de urgência, exames e todos os procedimentos médicos indicados, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC ". A agravante informa, inicialmente, o cumprimento da r. decisão impugnada, alegação corroborada pelo agravado, que, por intermédio da Defensoria Pública, nos autos originários, ratificou já haver realizado a cirurgia e estar em processo de recuperação. Em síntese, a recorrente assevera que o recorrido ainda cumpre período de carência relativo ao procedimento deferido pela r. decisão agravada, o qual somente findaria aos 15/07/2022. Afiança que a liberação para atendimento de urgência de emergência foi tempestiva, porquanto ocorreu no dia 17/05/2022, data em que o recorrido teria dado entrada no hospital. Pontua a ciência, pelo agravado, da preexistência de sua patologia, que teria sido omitida, quando da contratação do plano de saúde, o que configuraria fraude e renderia ensejo à suspensão ou, até, à rescisão da avença. Defende a legalidade da recusa de cobertura do procedimento solicitado pelo consumidor, bem como a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para regulamentar o tema, em especial os atendimentos de urgência e emergência. Enfatiza as consequências financeiras da manutenção da r. decisão agravada, sobretudo no contexto da pandemia causada pela COVID-19. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão impugnada e, subsidiariamente, "a exclusão de cobertura das despesas relativas ao custeio da internação em UTI Pediátrica e demais procedimentos e exames". No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 35971093 e 35971096). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC), se a imediata eficácia da decisão agravada acarretar à parte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar do efeito suspensivo pleiteado. Deveras, consoante destacado pela r. decisão recorrida, “No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. (...) Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor.” Em que pese a sensibilidade da matéria devolvida a exame, a revelar a urgência do pronunciamento judicial recursal, a fundamentação da r. decisão acima transcrita não restou infirmada pela recorrente, uma vez que, em análise perfunctória, na ponderação entre o resguardo do direito à saúde do agravado e a salvaguarda da higidez econômico-financeira da agravante, aquele deve prevalecer, especialmente – como observado pela r. decisão combatida – diante da possibilidade de cobrança, pelo plano de saúde em face de seu assistido, de eventuais valores indevidamente despendidos. As razões recursais voltam-se, outrossim, em sua maioria, à demonstração do segundo requisito necessário à concessão do efeito pleiteado (probabilidade de provimento do recurso), constituindo, desse modo, matéria de mérito, a ser oportunamente examinada, principalmente quando levada em consideração a relevante circunstância de que a r. decisão impugnada já foi cumprida, à vista da realização da cirurgia necessitada pelo agravado, atualmente em processo de recuperação. O maior gasto financeiro exigido da agravante já foi, dessarte, efetuado, inexistindo particularidade apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão recorrida. Determinação em sentido diverso implicaria, ademais, insensibilidade para com o estado de saúde do recorrido, que deve, tanto quanto possível, gozar de condições as mais tranquilas, para seu pronto restabelecimento. O deferimento do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. Carmelita Brasil Relatora